Tribunal: TJDFT
Processo: 0724994-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0724994-45.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADELAIDE SIMONE NAVARRO DANTAS ROQUE AGRAVADO: ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EM SAÚDE LTDA, UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Adelaide Simone Navarro Dantas Roque contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 24a Vara Cível de Brasília, que, em sede de ação de rescisão contratual cumulada com pedido de tutela de urgência, julgou prejudicada a análise do pedido liminar. A decisão impugnada entendeu que a rescisão do contrato já havia ocorrido, motivo pelo qual julgou prejudicada a análise do pedido liminar. Em suas razões, a agravante relata que, na origem, propôs ação de rescisão contratual em virtude de descredenciamento em massa de médicos e hospitais pela Unimed na região do Distrito Federal, o que resultou em sua desassistência. Aduz que, apesar de notificada sobre a rescisão, a empresa agravada insistiu que o contrato deveria ser mantido por mais sessenta dias (60), obrigando a agravante a pagar mensalidades por serviços não prestados. Sustenta que a decisão recorrida entendeu equivocadamente que a agravante teria pago as mensalidades dos meses de abril e maio de 2024, razão pela qual considerou prejudicada a análise do pedido de tutela de urgência. Argumenta que tal entendimento é equivocado, uma vez que a ação visa justamente evitar a cobrança dessas mensalidades, sob pena de inscrição indevida do CNPJ da agravante em cadastros de inadimplentes, o que poderia causar graves prejuízos à sua atividade empresarial. Colaciona jurisprudência que entende abonar sua tese. Ao fim, pugna pelo provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão agravada, reconhecendo a abusividade da cláusula contratual e afastando a cobrança das mensalidades. Contrarrazões dos agravados pelo não provimento do recurso (ID’s nos 61803374 e 62615458). É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Conforme se observa na consulta ao sistema informatizado desta egrégia Corte de Justiça, no curso do processamento do presente recurso, foi proferida sentença no feito de origem (ID no 214575687, dos autos de referência), restando inequívoco que o julgamento do presente agravo de instrumento restou prejudicado. Dessa forma, diante da superveniência de sentença, proclamo a perda do objeto do presente agravo de instrumento, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, julgando-o prejudicado. Publique-se. Transcorrido o prazo legal, arquivem-se. Brasília/DF, em 17 de outubro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator